Tribunal: TJES
Processo: 5013612-09.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013612-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA MARCIA MOREIRA DE CASTRO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço contratado e adimplido pelo consumidor. Verificação da configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet. Interrupção indevida do fornecimento do serviço. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Diante da ausência de comprovação, devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013612-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDOS: CLAUDIA MARCIA MOREIRA DE CASTRO e JOAO PEDRO DE CASTRO SENA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço contratado e adimplido pelo consumidor. Verificação da configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet. Interrupção indevida do fornecimento do serviço. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Diante da ausência de comprovação, devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que a requerida suspendeu injustificadamente seu serviço de internet residencial entre os dias 01/03/2024 e 02/04/2024. Informa que não conseguiu solucionar a celeuma de forma administrativa. Dessa forma, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor. Ademais, julgou extinto sem resolução de mérito o pedido contraposto realizado pela empresa demandada.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o serviço contratado pelo consumidor permaneceu ativo e em perfeitas condições de uso, bem como que a parte autora não comprovou suas alegações. Argumenta pela regularidade da interrupção do fornecimento do serviço em decorrência da inadimplência dos recorridos, requerendo a improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço contratado pelo consumidor.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a suspensão do fornecimento do serviço pela recorrente, tendo em vista que os serviços de internet fixa adquirido pelo consumidor ficou sem funcionar no período de 01/03/2024 e 02/04/2024, restando evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa prestadora de serviço.

Outrossim, embora as faturas dos consumidores tenham sido adimplidas em atraso, não restou configurada inadimplência capaz de ensejar regular suspensão do fornecimento do serviço.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em realidade, o relatório de utilização do serviço de dados juntado pela operadora (ID 44565585) corrobora a versão dos autores, pois evidencia grave inoperância do serviço, ocorrida entre 02/03/2024 a 01/04/2024 (pág. 52), comprovando a indisponibilidade pelo período de 1 mês.

Ressalta-se que a tese ventilada pela operadora quanto aos pagamentos elaborados em atraso não tem o condão de desconstituir a responsabilidade da operadora, pois além de contar com breve período de inadimplência (sofrendo com pagamentos dos encargos), a Ré não demonstra nos autos que a suspensão correspondeu ao procedimento estipulado pela ANATEL para casos de inadimplência. Abordou o pagamento em atraso de forma genérica sem diferenciar o ato da falha da prestação de serviço com a suspensão lícita decorrente de inadimplemento.

[...]

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera extrapatrimonial do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)